Tribunal: STJ
Processo: 0004416-46.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066376 - SC(2026/0004416-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RHUAN PRA LUCAS (PRESO)
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. LITISPENDÊNCIA. AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO DE
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE

CAPITAIS.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DISTINTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado para o reconhecimento de litispendência entre as ações penais n. 5001170-
26.2025.8.24.0575, da Comarca de
e n. 5006963-18.2024.8.24.0045, da Comarca
Tubarão/SC,
de Palhoça/SC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre as ações penais n.
5001170-26.2025.8.24.0575 e n. 5006963-18.2024.8.24.0045, à luz dos requisitos de identidade
de partes, de fatos e de causa de pedir (eadem personae, eadem res e eadem petendi), em cenário
em que há coincidência parcial de tipo penal (art. 35 da
e de alguns corréus.
Lei n. 11.343/2006)
3. Outra questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do
, é possível
habeas corpus
o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para unificar as imputações como um
único crime de associação para o tráfico, a fim de reconhecer litispendência e eventual bis in
idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que as duas ações penais imputam ao Agravante, em tese, delitos diversos, sendo
comum a ambas apenas o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da
, descrito, contudo, como praticado em períodos, locais e com corréus
Lei n. 11.343/2006)
distintos, o que afasta a identidade fática necessária ao reconhecimento da litispendência.
5. Nos autos n. 5006963-18.2024.8.24.0045, apura-se associação para o tráfico e tráfico de
drogas praticados pelo agravante com outro corréu na Comarca de
durante o ano de
Palhoça/SC,
2024, com evento específico de tráfico em
já nos autos n. 5001170-26.2025.8.24.0575,
6/4/2024;
investigam-se associação para o tráfico, tráfico de drogas e lavagem de capitais no contexto de
Documento eletrônico VDA55186395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: dc62638b-ac11-4b26-87ea-cd3a496bf492

organização criminosa estruturada voltada à distribuição de entorpecentes a traficantes de menor
expressão e a usuários finais na região de
com amplo rol de corréus e dinâmica
Tubarão/SC,
associativa diversa.
6. A mera coincidência parcial de tipo penal (art. 35 da
e de alguns sujeitos
Lei n. 11.343/2006)
não basta para caracterizar litispendência, sobretudo porque os contextos fáticos, os locais de
atuação, o lapso temporal, a estrutura da associação e a causa de pedir imediata não se
confundem, inexistindo reprodução da mesma ação penal.
7. Embora a denúncia da ação penal da Comarca de
faça menção à apreensão de 40
Tubarão/SC
kg de maconha em
tal referência não constitui o núcleo da imputação, que se apoia
Palhoça/SC,
em outros elementos probatórios aptos a demonstrar materialidade e autoria, de modo que não há
identidade integral de objeto material entre os feitos.
8. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer crime único de
associação para o tráfico e, por consequência, litispendência, demandaria reexame aprofundado
de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do
e, por
habeas corpus
conseguinte, com o âmbito de cognição do agravo regimental nele interposto.
9. Ausente demonstração de constrangimento ilegal evidente ou de duplicidade de persecução
pelo mesmo fato, o trancamento de ação penal por
, medida de caráter
habeas corpus
excepcional, não se justifica, impondo-se a manutenção da decisão agravada que não conheceu
do
.
writ
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A litispendência em matéria penal exige identidade de partes, de fatos e de causa de pedir, não
se configurando quando as ações penais, embora envolvam coincidentemente o crime de
associação para o tráfico e alguns corréus, descrevem contextos fáticos, locais, lapsos temporais,
estrutura associativa e causa de pedir distintos.
2. O reconhecimento de crime único de associação para o tráfico, para fins de litispendência,
demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
e com o agravo regimental nele interposto.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
229.650/SP,
Turma, j. 08.03.2016, DJe 15.03.2016; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
879.628/RS,
Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJe 11.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
868.620/RJ,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no RHC 159.287/SC,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26.02.2024, DJe 05.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: dc62638b-ac11-4b26-87ea-cd3a496bf492

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066376 - SC(2026/0004416-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RHUAN PRA LUCAS (PRESO)
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. LITISPENDÊNCIA. AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO DE
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE

CAPITAIS.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DISTINTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado para o reconhecimento de litispendência entre as ações penais n. 5001170-
26.2025.8.24.0575, da Comarca de
e n. 5006963-18.2024.8.24.0045, da Comarca
Tubarão/SC,
de Palhoça/SC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre as ações penais n.
5001170-26.2025.8.24.0575 e n. 5006963-18.2024.8.24.0045, à luz dos requisitos de identidade
de partes, de fatos e de causa de pedir (eadem personae, eadem res e eadem petendi), em cenário
em que há coincidência parcial de tipo penal (art. 35 da
e de alguns corréus.
Lei n. 11.343/2006)
3. Outra questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do
, é possível
habeas corpus
o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para unificar as imputações como um
único crime de associação para o tráfico, a fim de reconhecer litispendência e eventual bis in
idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54113918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:46
Código de Controle do Documento: 52a54fb6-60f3-4e56-b390-f4394ef22060

4. Constata-se que as duas ações penais imputam ao Agravante, em tese, delitos diversos, sendo
comum a ambas apenas o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da
, descrito, contudo, como praticado em períodos, locais e com corréus
Lei n. 11.343/2006)
distintos, o que afasta a identidade fática necessária ao reconhecimento da litispendência.
5. Nos autos n. 5006963-18.2024.8.24.0045, apura-se associação para o tráfico e tráfico de
drogas praticados pelo agravante com outro corréu na Comarca de
durante o ano de
Palhoça/SC,
2024, com evento específico de tráfico em
já nos autos n. 5001170-26.2025.8.24.0575,
6/4/2024;
investigam-se associação para o tráfico, tráfico de drogas e lavagem de capitais no contexto de
organização criminosa estruturada voltada à distribuição de entorpecentes a traficantes de menor
expressão e a usuários finais na região de
com amplo rol de corréus e dinâmica
Tubarão/SC,
associativa diversa.
6. A mera coincidência parcial de tipo penal (art. 35 da
e de alguns sujeitos
Lei n. 11.343/2006)
não basta para caracterizar litispendência, sobretudo porque os contextos fáticos, os locais de
atuação, o lapso temporal, a estrutura da associação e a causa de pedir imediata não se
confundem, inexistindo reprodução da mesma ação penal.
7. Embora a denúncia da ação penal da Comarca de
faça menção à apreensão de 40
Tubarão/SC
kg de maconha em
tal referência não constitui o núcleo da imputação, que se apoia
Palhoça/SC,
em outros elementos probatórios aptos a demonstrar materialidade e autoria, de modo que não há
identidade integral de objeto material entre os feitos.
8. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer crime único de
associação para o tráfico e, por consequência, litispendência, demandaria reexame aprofundado
de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do
e, por
habeas corpus
conseguinte, com o âmbito de cognição do agravo regimental nele interposto.
9. Ausente demonstração de constrangimento ilegal evidente ou de duplicidade de persecução
pelo mesmo fato, o trancamento de ação penal por
, medida de caráter
habeas corpus
excepcional, não se justifica, impondo-se a manutenção da decisão agravada que não conheceu
do
.
writ
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A litispendência em matéria penal exige identidade de partes, de fatos e de causa de pedir, não
se configurando quando as ações penais, embora envolvam coincidentemente o crime de
associação para o tráfico e alguns corréus, descrevem contextos fáticos, locais, lapsos temporais,
estrutura associativa e causa de pedir distintos.
2. O reconhecimento de crime único de associação para o tráfico, para fins de litispendência,
demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a
via estreita do
e com o agravo regimental nele interposto.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54113918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:46
Código de Controle do Documento: 52a54fb6-60f3-4e56-b390-f4394ef22060

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
229.650/SP,
Turma, j. 08.03.2016, DJe 15.03.2016; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
879.628/RS,
Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJe 11.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
868.620/RJ,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no RHC 159.287/SC,
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26.02.2024, DJe 05.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de decisão na
RHUAN PRA LUCAS
qual não conheci do
(e-STJ, fls. 447-453).
habeas corpus
A defesa insiste na tese de litispendência entre as ações penais n. 5001170-
26.2025.8.24.0575, da Comarca de
e n. 5006963-18.2024.8.24.0045, da Comarca
Tubarão/SC,
de Palhoça/SC.
Assevera, em suma, que "
, denota-se que claramente ambas as ações penais
in casu
tratam do mesmo fato, sem sombra de dúvidas; não há que se falar em desdobramento de fatos,
ocorrências autônomas, mas sim do mesmo fato." (e-STJ, fl. 468)
Argumenta que "a decisão que denegou a ordem parte de uma premissa equivocada
ao afirmar a inexistência de identidade fática entre as ações penais, limitando-se a uma leitura
formal e fragmentada das denúncias, quando o exame da litispendência exige a análise do núcleo
material da imputação, e não da forma como o Ministério Público optou por estruturar a
narrativa acusatória." (e-STJ, fl. 469)
Afirma que "ambas as ações penais imputam ao Agravante os mesmos delitos (arts.
33 e 35 da
, no mesmo período temporal, com os mesmos sujeitos centrais e com
Lei 11.343/06)
o mesmo objeto material, qual seja, a apreensão de 40 kg de maconha, o que revela, de forma
inequívoca, a duplicidade de persecução penal sobre o mesmo fato essencial." (e-STJ, fl. 469)
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
.
É o relatório
VOTO

O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA54113918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:46
Código de Controle do Documento: 52a54fb6-60f3-4e56-b390-f4394ef22060

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.
No tocante ao pleito de reconhecimento de litispendência em relação ao crime
imputado ao agravante, consignou-se no acórdão impugnado:

"Com efeito, não se vislumbra a possibilidade de conceder a ordem postulada,
porquanto ausente o vício apontado.
Segundo entendimento consolidado dos Tribunais, "o trancamento da ação penal ou
inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, e somente será
cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria
ou de prova sobre a materialidade do delito" (STJ, AgRg no RHC n.
rel.
43.254/AM,
Min. Ribeiro Dantas, j. em
.
20/6/2020)
Sendo assim, por intermédio desta ação constitucional não é possível aquilatar, de
forma exauriente, a veracidade dos fatos descritos na denúncia, o que constitui
propósito da instrução penal, fundada na igualdade e paridade de armas, na qual o
Ministério Público poderá valer-se de meios probatórios para comprová-los e levar à
efetivação da pretensão punitiva do Estado, bem como o réu exercer a resistência
com todos os instrumentos garantidos pelo contraditório e pela ampla defesa.
Constata-se dos autos n. 5010613-46.2025.8.24.0075 que o Magistrado a quo, em
consonância com a promoção do órgão do Ministério Público (evento 6,
PROMOÇÃO1), rejeitou a exceção de litispendência, afastando a aventada
(evento 8, DESPADEC1).
identidade entre as ações penais apontadas
Para tanto, ponderou que, "apesar dos processos envolverem o mesmo réu e
estarem relacionados, em tese, a associação criminosa, dizem respeito a atos
distintos e praticados em contextos diferentes, logo, não há identidade de fatos
que permitisse a incidência da litispendência".
Conforme assinalou o impetrante, a litispendência consiste na indevida reprodução
de ação penal em curso, imputando ao réu a prática do mesmo fato desviante. Até
porque, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, "não é cabível que o Estado
deduza a pretensão punitiva contra o réu em duas ações penais de igual objeto,
fundadas no mesmo fato criminoso" (Código de Processo Penal comentado. 24. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2025. p. 286).
Denota-se, todavia, que aparentemente não houve reprodução da ação penal em
curso, tendo em conta que, embora coincidente uma das infrações penais
imputadas (art. 35 da
, retratariam fatos distintos: associação
Lei n. 11.343/06)
com Iuri Córdova Jacoben para a comercialização de drogas na comarca de
Palhoça (autos n. 5006963-18.2024.8.24.0045); e associação com diversas pessoas
em que promoveria a distribuição de entorpecentes a traficantes de menor
expressão e a usuários finais, atuante na região de Tubarão (autos n. 5001170-
26.2025.8.24.0575).
O órgão do Ministério Público detalhou:

Documento eletrônico VDA54113918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:46
Código de Controle do Documento: 52a54fb6-60f3-4e56-b390-f4394ef22060

No presente caso, em análise dos autos, é possível verificar que o polo passivo de
ambos os processos é constituído por réus diferentes e, do mesmo modo, que os fatos
narrados são distintos.
Por oportuno, observa-se que, na Ação Penal de Autos n 5001170-26.2025.8.24.0575,
o polo passivo referente ao crime de associação para o tráfico é composto por
RHUAM PRÁ LUCAS, ALAN CRYSTIAN VERNKE, RAQUEL MORAES
ESMERALDINO, GUSTAVO ESMERALDINO FIRMINO, DAIANE SIQUEIRA
DA SILVA, IURI CÓRDOVA JACOBSEN, EDUARDO FERREIRA AMÉRICO,
ALEF MICAEL SANTOS DE ALMEIDA, AURI GARCIA JÚNIOR, LUIZ
FERNANDO DA COSTA AZEVEDO, DENYS RENATO DE MOURA DIAS,
MATHEUS ZOMER MARIA, EDUARDO LOCKS, LUCAS ALMEIDA DOS
SANTOS, JUCEMAR MATTOS CEOLIN, EDILSON CORREA JÚNIOR, LINKON
MEDEIROS DOMINGOS e MATHEUS FERNANDES ARAÚJO.
Quanto ao crime de tráfico de drogas, o polo passivo é formado por RHUAM
PRÁ
LUCAS,
RAQUEL
MORAES
ESMERALDINO,
GUSTAVO
ESMERALDINO FIRMINO, DAIANE SIQUEIRA DA SILVA, IURI
CÓRDOVA JACOBSEN, EDUARDO FERREIRA AMÉRICO e ALEF
MICAEL SANTOS DE ALMEIDA.
Nos referidos autos, apura-se a prática dos crimes de associação para o tráfico,
de tráfico de drogas e de lavagem de capitais, todos perpetrados no contexto de
organização criminosa estruturada, voltada à distribuição de entorpecentes a
traficantes de menor expressão e a usuários finais, atuante na região do
Município de Tubarão/SC.
Por outro lado, nos Autos n. 5006963-18.2024.8.24.0045, investigase a prática do
crime de associação para o tráfico, constituída por RHUAM PRÁ LUCAS e IURI
CÓRDOVA JACOBSEN, na Comarca de
durante o ano de 2024, bem
Palhoça/SC,
como o crime de tráfico de drogas ocorrido em 6 de abril de 2024, também naquela
Comarca.
Registra-se que, da denúncia dos Autos n. 5001170-26.2025.8.24.0575, consta apenas
a menção de que foi apreendida, na posse do denunciado RHUAM PRÁ LUCAS, a
quantidade de 40 kg de maconha na Comarca de Palhoça. Contudo, tal apreensão não
fundamentou diretamente a imputação formulada, a qual se baseou nos demais
elementos probatórios que integram os autos, suficientes para demonstrar a
materialidade e a autoria delitiva (evento 6, PROMOÇÃO1).

Diante de caso semelhante, esta Corte decidiu:

HABEAS CORPUS. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL,
ALEGANDO LITISPENDÊNCIA. FATOS EM APURAÇÃO QUE SÃO
DISTINTOS E AUTÔNOMOS QUANTO AO OUTRO PROCESSO. SUPOSTA
PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA
TRÁFICO ENVOLVENDO INDIVÍDUOS DIVERSOS E EM SITUAÇÕES
DISTINTAS, POSSUINDO A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURA
Documento eletrônico VDA54113918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:46
Código de Controle do Documento: 52a54fb6-60f3-4e56-b390-f4394ef22060

DIFERENTE. REQUERIMENTO AFASTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA (HC n. 5062003-28.2021.8.24.0000, Quarta
Câmara Criminal, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. em
.
9/12/2021)

Logo, além de motivada a decisão combatida, não há mácula que possa ser
reconhecida pela via estreita do remédio heroico, que pressupõe a existência de prova
pré- constituída.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem." (e-STJ, fls. 367-
368; sem grifos no original)

De início, cabe destacar a diretriz jurisprudencial sobre o tema: "A litispendência
guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de
julgamento um litígio com as mesmas partes (
), sobre os mesmos fatos (
eadem personae
eadem
), e com a mesma pretensão (
), que é expressa por antiga máxima latina, o
res
eadem petendi
ne
" (HC
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
bis in idem
229.650/SP,
DJe
.
8/3/2016,
15/3/2016)
No caso, como se verifica do acórdão, as duas ações penais imputam, em tese, ao
agravante a prática de delitos diversos, sendo comum a ambas apenas o crime de associação para
o tráfico de drogas (art. 35 da
, que, contudo, relata fatos ocorridos em
Lei n. 11.343/2006)
períodos, locais e com corréus distintos.
Com efeito, observa-se que, nos autos n. 5006963-18.2024.8.24.0045, a imputação
abrange associação para o tráfico e tráfico de drogas, envolvendo RHUAM PRÁ LUCAS e IURI
CÓRDOVA JACOBSEN, com atuação na Comarca de
durante o ano de 2024, além
Palhoça/SC,
de tráfico de drogas especificamente ocorrido em 6 de abril de 2024. Por outro lado, nos autos n.
5001170-26.2025.8.24.0575, apuram-se os crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas
e lavagem de capitais, todos perpetrados no contexto de organização criminosa estruturada
voltada à distribuição de entorpecentes a traficantes de menor expressão e a usuários finais,
atuante na região do Município de
com amplo rol de corréus, dentre eles RHUAM
Tubarão/SC,
PRÁ LUCAS, ALAN CRYSTIAN VERNKE, RAQUEL MORAES ESMERALDINO,
GUSTAVO ESMERALDINO FIRMINO, DAIANE SIQUEIRA DA SILVA, IURI CÓRDOVA
JACOBSEN, EDUARDO FERREIRA AMÉRICO, ALEF MICAEL SANTOS DE ALMEIDA,
e outros.
A comunhão entre os feitos limita-se, em tese, ao tipo penal do
da
art. 35
porém os períodos de ocorrência são distintos: ano de 2024, com evento
Lei n. 11.343/2006,
específico em
em Palhoça, no primeiro; e atuação na região de Tubarão, em contexto
6/4/2024,
de organização criminosa estruturada, no segundo. Os locais e a dinâmica fática divergem:
associação restrita entre o agravante e IURI na Comarca de Palhoça, com evento de tráfico bem
delimitado, de um lado; estrutura voltada à distribuição de entorpecentes com múltiplos
integrantes na região de Tubarão, de outro. As partes não são as mesmas: RHUAM e IURI no
Documento eletrônico VDA54113918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:46
Código de Controle do Documento: 52a54fb6-60f3-4e56-b390-f4394ef22060

primeiro; e, no segundo, RHUAM com diversos corréus, incluindo IURI, mas em contexto
associativo e operacional mais amplo e distinto. A causa de pedir imediata também difere: no
segundo feito, embora conste menção à apreensão de 40 kg de maconha na Comarca de Palhoça,
a denúncia se fundamentou em outros elementos probatórios suficientes para demonstrar
materialidade e autoria, não se apoiando diretamente naquela apreensão.
Assim, à vista da diversidade de sujeitos processuais, do quadro fático e da causa de
pedir — com distintos corréus, contextos de atuação, locais e lapsos temporais (autos n.
5006963-18.2024.8.24.0045 e 5001170-26.2025.8.24.0575) — não se configuram as identidades
necessárias ao reconhecimento da litispendência, como expressamente assentado pelo juízo a
ao rejeitar a exceção (e-STJ, fl. 367) e pela promoção ministerial (e-STJ, fls. 367-368).
quo
Ademais, a alteração desse entendimento para se reconhecer como um único crime do
da
exigiria o reexame aprofundado dos autos, providência
art. 35
Lei n. 11.343/2006
inadmissível na via eleita.
Diante disso, não se reconhece litispendência, e a via estreita do
não
habeas corpus
comporta revolvimento probatório para unificar os fatos sob um único núcleo associativo.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LITISPENDÊNCIA
EM AÇÕES PENAIS. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus, no qual se
alegava litispendência entre duas ações penais distintas, envolvendo crimes de
homicídio qualificado, associação para o tráfico e organização criminosa.
2. O Tribunal de origem afastou a litispendência, considerando que as ações penais
possuíam contextos fáticos e temporais distintos, não havendo duplicidade de
demandas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre as ações
penais, considerando a alegação de que ambas tratam de crimes permanentes e que a
data final da suposta organização criminosa deveria ser considerada para evitar dupla
persecução pelo mesmo fato.
4. Outra questão é saber se a decisão que reconheceu a litispendência em favor de um
corréu pode ser estendida à agravante, conforme o artigo 580 do Código de Processo
Penal.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de litispendência, uma vez que as
ações penais possuem contextos fáticos e temporais distintos, não havendo identidade
de causa de pedir.
6. A análise da litispendência demandaria reexame de matéria fática, o que é inviável
na via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54113918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:46
Código de Controle do Documento: 52a54fb6-60f3-4e56-b390-f4394ef22060

7. O pedido de extensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que reconheceu a
litispendência em favor do corréu não merece acolhimento, pois não foi demonstrada
similitude fática entre a agravante e o corréu.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de litispendência é confirmada quando as
ações penais possuem contextos fáticos e temporais distintos. 2. A extensão de
decisão favorável a corréu requer demonstração de similitude fática entre os réus."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
§3o.
art. 580;
art. 337,
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Nefi Cordeiro,
118.319/DF,
Sexta Turma, julgado em 03.12.2019; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
106.983/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.04.2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
879.628/RS,
julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES PENAIS.
INEXISTÊNCIA. LAUDO TOXICOLÓGICO. PROVA DA MATERIALIDADE.
JUNTADO AO FEITO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual afirmou que a atuação do réu não se limitou aos atos
praticados no contexto da primeira ação penal, sendo diverso o lapso temporal em
que praticados os delitos de associação, assim como os integrantes em cada ação
criminosa. Dessa forma, a alteração desse entendimento, para se reconhecer como
um único crime do
da
exigiria o reexame dos autos,
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
providência inadmissível na via eleita 2. Em relação à falta de comprovação da
materialidade delitiva, observa-se que o tema foi exaustivamente tratado na sentença,
apelação e revisão criminal, sendo certa a existência de laudo toxicológico para
comprovar a materialidade delitiva do tráfico de drogas.
3. Recurso não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
868.620/RJ,
em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
LITISPENDÊNCIA.
BIS
IN
IDEM.
RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRÁTICA
DAS
CONDUTAS
EM
CONTEXTOS
AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise das provas e fatos que
instruem o caderno processual, examinando detidamente as particularidades do caso
em apreço, concluíram que as ações penais em desfavor do Agravante tratam de fatos
distintos, além de envolver indivíduos diferentes e em situações diferentes, de modo
que a estrutura da associação é diversa.
Documento eletrônico VDA54113918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:46
Código de Controle do Documento: 52a54fb6-60f3-4e56-b390-f4394ef22060

2. Embora o Agravante exercesse função similar no âmbito da associação para o
tráfico, sua atuação não se limitou aos atos praticados no contexto da primeira ação
penal, de forma que a identificação de delitos autônomos impõe sua
responsabilização por tais fatos.
3. Tendo sido concluído que a prática dos crimes resultou de desígnios autônomos,
não é cabível em habeas corpus para a pretensão de reconhecimento da
caracterização de crime único, o que demandaria o reexame de fatos e provas, o que é
vedado nesta via.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
159.287/SC,
julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
5/3/2024.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54113918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:46
Código de Controle do Documento: 52a54fb6-60f3-4e56-b390-f4394ef22060

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.066.376 / SC
Número Registro: 2026/0004416-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50063656420248240045 50069631820248240045 50106134620258240075 50113721020258240075
50988724820258240000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: RHUAN PRA LUCAS (PRESO)
CORRÉU
: IURI CORDOVA JACOBSEN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RHUAN PRA LUCAS (PRESO)
ADVOGADO : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55149158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:09
Código de Controle do Documento: 03d89466-cafd-4069-8608-c4c194d4a3ab

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:09
Código de Controle do Documento: 03d89466-cafd-4069-8608-c4c194d4a3ab